Tribunal: TJDFT
Processo: 0753630-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753630-84.2025.8.07.0000 INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) REQUERENTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA FILHO, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, TAVIANA AREAL PEREIRA, WANDERLUCIO DE REZENDE REQUERIDO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DESPACHO Trata-se de incidente de impedimento com pedido de afastamento imediato suscitado por COLETIVO DE FAMÍLIAS HISTÓRICAS DA REGIÃO DO JOCKEY CLUB, integrado por 13 (treze) pessoas nominalmente identificadas na exordial, em desfavor do Juiz de Direito CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS. O COLETIVO suscitante argui o impedimento não apenas do magistrado de primeiro grau para atuação nos processos administrativos SEI no 0007665/2023 e 0028428/2025 e judicial no 0008628-77.1998.8.07.0001, relacionados ao terreno litigioso, mas assevera que existe impedimento institucional e estrutural do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da solicitação de doação de parcela do terreno disputado antes do cumprimento de sentença, argumentando que se trata de matéria de ordem pública que gera a nulidade absoluta do processo, impassível de convalidação. Argumenta que, em consequência lógica e jurídica, todos os membros deste Tribunal de Justiça encontram-se impedidos de atuar em qualquer procedimento relacionado ao litígio, inclusive em atividades auxiliares, administrativas ou jurisdicionais, como a desempenhada na Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Distrito Federal (CRSF/DF). Diz que referida Comissão não se constitui em órgão autônomo, mas em braço administrativo do próprio Tribunal e seus magistrados atuam por delegação institucional do Tribunal, reproduzindo sua posição orgânica. Defende que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está institucionalmente impedido de julgar a ação popular e os conflitos conexos, inclusive realizar mediação, emitir recomendações, sugerir execução possessória, classificar moradores, favorecer uma das partes ou praticar qualquer ato que influencie o desfecho do litígio fundiário. Há aparente inépcia por incoerência lógico-jurídica na apresentação desse incidente de suspeição neste Tribunal, tendo em vista que o processamento e o julgamento se realizariam por órgão jurisdicional alegadamente impedido, e que qualquer ato praticado seria eivado de nulidade absoluta, segundo a própria argumentação deduzida na exordial. Deve o COLETIVO suscitante justificar o protocolo deste incidente neste Tribunal de Justiça, tendo em vista o disposto no artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente (a) ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. CONCEDO oportunidade ao COLETIVO suscitante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 às 14:00:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora